Tribunal: TJSP
Processo: 2108950-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108950-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante REGINA
HELENA ASSUMPÇÃO RIBEIRO DE LIMA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108950-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2108950-74.2020.8.26.0000
Comarca: Itupeva
Agravante: Regina Helena Assumpção Ribeiro de Lima
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Juiz de origem: Juliana Brescansin Demarchi
Voto no: 21750
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento parcial. Limitação quanto
à rede credenciada. Insurgência da autora nesse tocante.
Reforma. Contrato firmado pelas partes que prevê a
possibilidade de livre escolha, mediante reembolso. Limitação
indevida. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 153/154, dos autos de origem que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu
a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde à cobertura da
cirurgia indicada na inicial, com os procedimentos e materiais indicados,
mas com médico e hospital credenciado/conveniado.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que as cláusulas 3a e 17 do contrato firmado pelas partes
são claros quanto às possibilidades de escolha de hospital e médico,
com opção por reembolso; que seu direito não pode ser limitado; que o
profissional que a acompanha há muito é de sua confiança; que o
Hospital Albert Einstein faz parte da rede credenciada; e, finalmente,
que o procedimento é urgente, tendo em vista a gravidade da doença
enfrentada pela agravante que, inclusive, precisou ser hospitalizada em
19/05/2020.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Apresentada a contraminuta (ps. 18/45), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consoante cláusulas 3.2.2 e 17 do contrato firmado
entre as partes (ps. 351/446 dos autos de origem), a agravante é
beneficiária do plano Lincx LT4 (p. 8) e, portanto, tem direito à livre
escolha dos profissionais e hospitais para a realização do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108950-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
médico indicado, mediante reembolso, caso não sejam credenciados.
Nessa esteira, não há justificativa para a limitação
prevista na decisão agravada acerca da rede referenciada.
No mais, anota-se que não houve impugnação a esse
respeito em contestação, tampouco em contraminuta. O plano de saúde
limitou-se a sustentar que “caso a utilização se dê fora da rede
credenciada, caso dos autos, a cobertura se dará por meio de
reembolso” (p. 30).
Por isso, por este voto, dá-se provimento ao agravo
de instrumento, para afastar a parte final da decisão agravada referente
à limitação do procedimento à rede e profissional credenciados pelo
plano.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator